Tribunal: TJDFT
Processo: 0755740-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. MEDICAMENTO. SUMULA 793. REMEDIO. RESGISTRO ANVISA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença julgou procedente o pedido inicial para: “determinar ao réu que forneça à parte autora o medicamento padronizado OCTREOTIDA 30 mg. (SANDOSTATINC) (AMPOLA INTRAMUSCULAR), nos termos do relatório médico, em 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da obrigação.”. Afirma que o Tema 793/STF demonstra que o medicamento pretendido se trata de medicamento não padronizado para sua condição, o custeio incumbe à União Federal. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o Tema 793 trata da responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, especialmente se tratando de medicamento com registro na ANVISA, como é o do presente caso. A União Federal deverá constar no pólo passivo nos casos de medicamento não registrados na ANVISA. Requer a manutenção da sentença.
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. O relatório médico apresentado pela recorrida, ID 42977840, afirma que a recorrida foi diagnosticada com TUMOR CARCINOIDE DE INSTESTINO DELGADO MESTASTÁTICO, estando em tratamento, no Hospital de Base de Brasília, desde 2012, com medicamento Sandostatin Lar, com controle de doença clínica e radiológica. Paciente permaneceu entre 07/2021 até 03/2022 sem o tratamento em face do desabastecimento do medicamento na SESDF. Após o retorno, em 03/2022, houve aumento da doença peritoneal. Aguarda retorno do medicamento.
8. De acordo com a ementa correspondente ao acórdão n. 1376568, proferido pela 2a Turma Recursal e impugnado pelo apelo extremo. Foi consignado na decisão colegiada que estão integrados às políticas públicas de saúde e que não foram fornecidos em razão de desabastecimento nas unidades básicas de saúde. Nesse passo, nos Embargos de Declaração do RE 855178/SE (Tema n. 793/STF) o STF esclareceu que: “1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” Logo, quando a ação é direcionada à disponibilidade do medicamento pelos entes públicos, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigem a participação da União no polo passivo. (grifo nosso).
9. Assim, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 421/STJ.